Tribunal: TJPA
Processo: 0801304-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801304-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON PALHARES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0801304-39.2020.8.14.0000

PACIENTE:
ANDERSON PALHARES

IMPETRANTE:
HAROLDO FERNANDES - Adv.

IMPETRADO:
1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E FLAGRANTE FORJADO. ANÁLISE INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS. VERIFICADA. APLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA.

1. A

alegação de inocência ou de flagrante forjado não se compraz nesta via estreita, vez que exige a análise aprofundada de provas, providência incompatível com o remédio constitucional de caráter urgente, não merecendo conhecimento.

2.
Necessidade de se resguardar a ordem e a saúde públicas concretamente aferida a partir dos fatos noticiados nos autos, a indicar a periculosidade do acusado, que inclusive responde pela prática de outro delito.

3. Paciente que foi preso em flagrante em sua residência, após denúncia anônima, elevada quantidade e variedade de entorpecentes, evidenciando-se a prática da mercancia ilícita de drogas.

4.
Inarredável, portanto, a justa causa da prisão cautelar, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão, a qual se encontra satisfatoriamente fundamentada, lastreada no art. 312 do CPP, ancorada em elementos concretos dos autos.

5. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como
in casu
(Súmula n.º 08 deste Tribunal).

6. Presentes os requisitos da clausura, não há que se falar em aplicação de medidas diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes.

7.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM E, NA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 03 a 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus liberatório com pedido liminar
impetrado pelo paciente
ANDERSON PALHARES
, por meio de Advogado, contra ato da autoridade coatora,
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
, que decretou a prisão preventiva do coacto, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega a defesa, em apertado resumo, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal, vez que inexiste justa causa para a manutenção da prisão, posto que não estão presentes os requisitos da custódia, além de enfatizar que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho da ação penal, ressaltando, ainda, que se trata de réu inocente, já que, no seu entendimento se tratou de flagrante forjado.

Nesse contexto, pede a concessão liminar da ordem para que o réu seja imediatamente posto em liberdade, e no mérito a sua confirmação.

Juntou poucos documentos.

Em 17 de fevereiro de 2020, indeferi o pedido liminar, solicitei informações de praxe e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

Em suas informações, o juízo
a quo
enfatizou que:

a) O paciente foi indiciado nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sendo preso no dia 14/11/2019.

b) Transcreve os termos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

c) Segundo narra a denúncia, o acusado fora autuado em

flagrante praticando traficância de drogas, tendo sido encontrado em sua residência 27 embalagens de maconha, 11 embalagens de oxi, 06 embalagens de cocaína, 01 pedra de oxi e 10 munições calibre 38.

d) O flagrante fora homologado e a prisão fora convertida em preventiva. Após, o acusado, por intermédio de advogado constituído de modo escorreito, peticionou duas vezes pugnando pela revogação do decreto preventivo, no entanto, procedida reanálise da manutenção da custódia cautelar, esta fora mantida, pelos motivos apresentados nas decisões anexadas no HC. O Ministério Público ofertou a denúncia, tendo sido determinada a notificação do acusado para, querendo, apresentar defesa prévia, bem como, por celeridade, designada data de audiência de instrução e julgamento, estando o feito aguardando a data aprazada para realização do ato.

e) Juntou documentos.

Em parecer, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A impetração cinge-se aos argumentos de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o coacto possui requisitos subjetivos favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho da ação penal, e ainda, negativa de autoria e flagrante forjado, razão pela qual requer a concessão da liberdade.

Adianto que a ordem deve ser denegada.

Inicio ressaltando, que como é cediço, na via estreita de
habeas corpus
, inexiste a possibilidade de discussão acerca do mérito, ficando o seu objeto adstrito à aferição da legalidade ou não da prisão, não cabendo, portanto, a análise detalhada acerca da inocência do réu, ou mesmo do suposto flagrante forjado. A propósito:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal. (...). (STJ - HC: 396776 RS 2017/0088678-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 22/08/2017, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 31/08/2017). (Grifos nosso).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE FORJADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A análise da tese levantada pelo recorrente, de que a prisão teria se dado após um flagrante forjado, o que resultaria em nulidade, demandaria em profundo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, consoante pacífico entendimento desta Corte. (...). (STJ - RHC: 100194 MG 2018/0164508-2, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 07/08/2018, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 15/08/2018). (Grifos nosso).

Portanto, resta inviável a análise das alegações.

Noutro giro, ao analisar os autos e a decisão que determinou a prisão preventiva, bem como as decisões que indeferiram o pedido de revogação da prisão, não verifico qualquer constrangimento ilegal. A recente decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi assim fundamentada:

“Cuida-se de Ação Penal, movida pelo Ministério Público em face de Anderson Palhares, devidamente qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Em que pese os argumentos aventados no pleito defensivo, verifica-se a inexistência de fatos novos que ensejem a revogação do decreto preventivo, o qual, destarte, fora recentemente reapreciado, consoante colhe-se da decisão de fls.08/09.

Entrementes, vale ressaltar que, não obstante às possíveis condições pessoais do acusado, quais sejam residência fixa e ocupação regular, tais circunstâncias, por si só, não possuem o condão de afastar a necessidade do decreto prisional, quando demonstrada presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional.

(...)

Ademais, conforme colhe-se dos autos, o acusado responde a processo criminal em andamento (nº0001986-43.2019.8.14.0006), o qual, não se presta para configuração do instituto da reincidência, tampouco de maus antecedentes, mas, no entanto, evidencia o grau de periculosidade concreta do réu e o consequente risco de reiteração delitiva, os quais, somados, constituem motivação idônea para justificar a segregação.

(...)

Assim, a manutenção da prisão preventiva do acusado transparece necessária, pois há necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal. Ademais, de igual maneira afigura-se necessária a custódia cautelar, para garantir a segurança das testemunhas e vítimas, a fim de que compareçam à audiência de instrução e cooperem para o enlace processual.

Com efeito, inexistindo nos autos fatos ou fundamentação capazes de ocasionar qualquer mudança na decisão judicial de fls.08/09, face às informações atinentes à vida pregressa do réu e, considerado que as suas possíveis condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, não estando configurados os requisitos necessários à concessão da medida requerida, entendo que persistem os motivos determinantes da prisão preventiva.

Isto posto, inexistindo elementos suficientes ao reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos que fundamentaram a custódia, diante da fundamentação ao norte apresentada e, levando-se em considerando, ainda, a portentosa quantidade de droga apreendida, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, mantendo, portanto, A SEGREGAÇÃO do acusado ANDERSON PALHARES.”

O paciente foi preso em flagrante em 14/11/2019, e a sua prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, sendo indevida quaisquer outras medidas cautelares.

Os pressupostos da prisão preventiva encontram-se presentes no caso concreto.

Relembrando os fatos, consta que, após denúncia anônima efetuada através do disque denúncia, de que na residência do ora paciente havia comércio de drogas, uma guarnição da Polícia Militar de dirigiu ao local, onde encontrou: 27 (vinte e sete) embalagens de maconha, 11 (onze) embalagens de oxi, além de 06 (seis) embalagens de cocaína e 01 (uma) pedra de oxi, tendo o coacto sido preso em flagrante, tudo, portanto, a evidenciar a prática da mercancia ilícita de drogas.

Tenho, portanto, que ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva.

Ademais, conforme as informações do Juízo da origem, a denúncia já foi oferecida e recebida em 05.02.2020 imputando ao paciente a prática do tráfico de drogas.

Claro, portanto, os indicativos do tráfico de drogas com poder destrutivo da saúde,
devendo-se assegurar a ordem e a saúde públicas.

Sobre o tema, indica a jurisprudência desta corte de justiça, onde colaciono recente julgado de minha relatoria:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO, INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.

O paciente foi preso em flagrante comercializando drogas e portando 08 “trouxas” de substância conhecida como maconha, sendo que já era investigado pela polícia, havendo fortes suspeitas de que faça parte de organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, o que aponta a sua elevada periculosidade e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei.

2.

Tais circunstâncias indicam a necessidade da clausura, para resguardar a ordem pública, conforme bem pontuado pelo magistrado, revelando o acerto em sua decisão.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como
in casu
(Súmula n.º 08 deste Tribunal).

4.

Presentes os requisitos da clausura, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes.

5.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

6.

In casu
, o paciente foi preso em flagrante em 08/09/2018, havendo audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20/03/2019. Desde a prisão, o processo vem sendo constantemente impulsionado, tendo sido proferida decisão mantendo a prisão em 17/01/2019, não se constatando, portanto, nenhuma desídia do juízo e nem paralisação injustificada do trâmite processual, ao contrário, a dilação do prazo ainda se encontra dentro dos limites da razoabilidade que devem nortear esta decisão.

7.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (HC nº
0800257-64.2019.8.14.0000, julgado em 18/02/2019)

Em resumo, tenho que a prisão do paciente se encontra perfeitamente justificada, dada a existência de provas da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a periculosidade concreta do acusado, revelada não apenas pela natureza do delito, mas também pelo fato do mesmo responder pela prática de outro crime, onde
resta evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem e a saúde públicas.

De outra banda, a defesa sequer fez prova nos autos de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o que inviabiliza, ainda mais, a revogação da medida extrema.

Presentes, portanto, requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo inadequada, na espécie, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
.

Por todo o
exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço parcialmente a ordem e, na extensão, a denego.

É o meu voto.

Belém, 05 de março de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/03/2020